Tribunal: TJPA
Processo: 0800937-61.2025.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800937-61.2025.8.14.0025

APELANTE: LILI PEREIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONSTATADA QUANTO AO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. MÉRITO DO VÍCIO SUPRIDO: AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA ENTREGA DO NUMERÁRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Banco Mercantil do Brasil S.A. em face de acórdão que, em sede de Apelação Cível, declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado por vício de forma (analfabetismo da contratante sem observância do art. 595 do CC). O Embargante sustenta a existência de omissão no julgado, alegando que o Tribunal não apreciou o pedido de compensação do valor de R$ 10.499,35, supostamente disponibilizado na conta da autora, com o fito de evitar o enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar o pleito de compensação/abatimento de valores; e (ii) saber se restou comprovada a efetiva disponibilização do montante financiado na conta da consumidora, apta a autorizar a compensação pretendida pelo banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verificada a omissão quanto ao pedido de compensação formulado pela instituição financeira em suas peças defensivas, os embargos devem ser acolhidos para integrar o acórdão e suprir o vício, mantendo-se os demais termos da decisão.

No mérito da questão omitida, a compensação de valores em casos de nulidade contratual pressupõe a prova inequívoca, por parte da instituição financeira, da efetiva disponibilização e entrega do numerário à parte autora, ônus que lhe compete nos termos do art. 373, II, do CPC.

A apresentação de "prints" unilaterais de telas de sistema interno ou documentos sem a devida autenticação bancária não constitui prova idônea do pagamento ou da efetiva tradição dos valores ao consumidor.

Diante da fragilidade probatória quanto à efetiva entrega do numerário e do proveito econômico pela autora (idosa e vulnerável), é incabível o pleito de compensação, o que não altera o resultado do julgamento anterior (ausência de efeitos infringentes).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e acolhido apenas para suprir a omissão, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são a via adequada para suprir omissão quanto a pedido de compensação de valores não apreciado no acórdão recorrido. 2. A compensação de valores em contrato de mútuo declarado nulo depende de prova inequívoca, pela instituição financeira, da entrega do numerário ao consumidor. 3. Documentos produzidos de forma unilateral e telas sistêmicas sem autenticação são insuficientes para comprovar o proveito econômico que autorizaria o abatimento de valores.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, II e 1.022; CC, art. 595.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL 0014944-38.2015.8.19.0208, Rel. Des. Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva, j. 06.11.2019; TJ-PI, Agravo Interno Cível nº 0758839-96.2023.8.18.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga Brandão de Carvalho, j. 02.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITUPIRANGA - PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800937-61.2025.8.14.0025

EMBARGANTE:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

EMBARGADA: LILI PEREIRA DE SOUZA

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 33947246

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
em face do V. Acórdão de
Id. Num. 33947246
, que
conheceu e DEU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação interposta por
LILI PEREIRA DE SOUZA,
para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado
.

Breve retrospecto processual.

Na origem, a autora alega que foi surpreendida com descontos mensais em seu benefício previdenciário (aposentadoria por idade nº 187.654.040-8), referentes a empréstimo consignado contratado junto ao banco réu sob o nº 015553222, no valor financiado de R$ 10.499,35, com descontos mensais de R$ 299,00 a serem pagos em 72 parcelas.

Afirma que jamais firmou qualquer contrato ou pacto nesse desiderato com o Requerido, tratando-se de fraude cometida por terceiros e falha na prestação do serviço bancário. Ao final, requereu a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

O Réu apresentou contestação (ID 33056588), pugnando pelo reconhecimento da regularidade da contratação, juntando cópia de cédula de crédito bancário com impressão digital e assinatura de testemunhas, alegando a inexistência de dano material e moral.

Transcrevo o dispositivo da sentença guerreada (ID 33056596):

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, cuja cobrança ficará suspensa por cinco anos (...) nos moldes do art. 98 do CPC/15.”

Inconformada com o decisum, a parte autora interpôs Recurso De Apelação (ID 33056599). Sustenta que o contrato apresentado é nulo, pois a apelante é idosa e analfabeta, e o instrumento não observou as formalidades do art. 595 do Código Civil (assinatura a rogo por procurador munido de instrumento público). Requer a reforma da sentença para declarar a inexistência da relação contratual, a repetição do indébito e a condenação do banco ao pagamento de danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco Mercantil (ID 33056604), sustentando a regularidade da contratação e requerendo a manutenção da sentença a quo.

Sobreveio o Acórdão ora vergastado (
ID Num 33947246
), cuja ementa transcrevo:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA E ANALFABETA. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES E EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do Banco Mercantil do Brasil S.A. A autora alegou não ter contratado empréstimo consignado cujos valores vinham sendo descontados de seu benefício previdenciário. Requereu a declaração de inexistência da dívida, repetição do indébito e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a validade do contrato e indeferiu os pedidos. Inconformada, a autora apelou, sustentando a nulidade do contrato por ausência de formalidades legais em razão de sua condição de analfabeta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato de empréstimo consignado firmado em nome de pessoa idosa e analfabeta é nulo por vício formal; (ii) estabelecer se há responsabilidade do banco por falha na prestação do serviço e consequente dever de indenizar por danos morais; (iii) determinar se é cabível a repetição do indébito, e em que forma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A formalização de contrato escrito com pessoa analfabeta exige a observância do art. 595 do Código Civil, com assinatura a rogo e subscrição de duas testemunhas, sob pena de nulidade do negócio jurídico por vício de forma.

2.

A instituição financeira não se desincumbe do ônus probatório (CPC, art. 373, II) ao apresentar apenas contrato com impressão digital da autora, desacompanhado da assinatura a rogo e das formalidades exigidas.

3.

Caracterizada a falha na prestação do serviço bancário, em razão da ausência de comprovação da validade da contratação, nos termos da Súmula 479 do STJ.

4.

A cobrança indevida de valores diretamente de benefício previdenciário configura violação à boa-fé objetiva, ensejando a repetição do indébito, nos termos do art. 876 do CC e art. 42, parágrafo único, do CDC.

5.

Conforme modulação de efeitos fixada pelo STJ (EAREsp 600.663/RS), a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples para descontos anteriores a 30/03/2021, e em dobro para descontos posteriores a essa data.

6.

O dano moral é presumido (in re ipsa) diante da retenção indevida de verba alimentar por instituição financeira, devendo ser indenizado com base na razoabilidade e proporcionalidade.

7.

A indenização por danos morais foi fixada em R$ 3.000,00, valor compatível com a jurisprudência dominante do STJ e dos tribunais pátrios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1.

O contrato de empréstimo consignado firmado com pessoa analfabeta é nulo se não observar a formalidade do art. 595 do CC, com assinatura a rogo e duas testemunhas.

2.

A instituição financeira responde por falha na prestação do serviço quando não comprova a validade do contrato perante consumidor vulnerável.

3.

A repetição do indébito será simples para cobranças indevidas anteriores a 30/03/2021 e em dobro para aquelas posteriores, conforme modulação fixada pelo STJ.

4.

O desconto indevido de benefício previdenciário configura dano moral presumido, indenizável à luz do CDC e da jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, 398, 406, §1º, 595, 876; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.907.394/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04/05/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.236.637/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16/08/2018; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30/03/2021.

O
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
, então, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de omissão/contradição no julgado, alegando que o Tribunal não se manifestou sobre a necessidade de compensação de valores. Afirma que disponibilizou a quantia de R$ 10.499,35 na conta bancária da autora em 08/10/2019 e que, ante a declaração de nulidade do contrato, o referido montante deve ser devolvido ou compensado com a condenação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da embargada.

Devidamente intimada, a Embargada apresentou contrarrazões (ID 35098384), pugnando pela rejeição dos embargos. Argumenta que o banco busca a rediscussão do mérito e que não houve prova de que a autora, pessoa idosa e analfabeta, tenha efetivamente usufruído dos valores, sugerindo a ocorrência de fraude praticada por terceiros.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de Embargos de Declaração.

Adianto assistir razão ao banco embargante.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de omissão/contradição no julgado, alegando que o Tribunal não se manifestou sobre a necessidade de compensação de valores. Afirma que disponibilizou a quantia de R$ 10.499,35 na conta bancária da autora em 08/10/2019 e que, ante a declaração de nulidade do contrato, o referido montante deve ser devolvido ou compensado com a condenação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da embargada.

No que se refere à alegação,
assiste razão ao recorrente, eis que o acordão objurgado, de fato não fez alusão ao pedido de compensação/abatimento de valores liberados em favor da parte Autora
.

Quanto à compensação dos valores supostamente depositados/disponibilizados na conta da parte autora/apelante, cfe. destacado em contrarrazões (
Id. Num. 33056604
), cabia ao banco réu a comprovação inequívoca da contratação e/ou efetiva disponibilização/entrega à demandante dos valores do contrato de mútuo, o que não restou comprovando nos autos, não se desincumbindo, portanto, de ônus probatório que lhe competia, tendo sido colacionados tão somente "prints" unilaterais de tela de sistema interno e/ou documentos sem autenticação (
Ids. Num. 33056590
) que não servem como prova de pagamento.

A propósito a jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. Ação de reparação de danos c/c obrigação de fazer. Cobrança de parcelas de contrato de empréstimo consignado (cédula de crédito bancário) celebrado sem intervenção do consumidor, mediante falsificação de sua assinatura. (...) 4. Alegado depósito em prol do autor que consta de documento unilateral, sem autenticação bancária, e cujo valor, ademais, não corresponde ao do contrato fraudado, não servindo a comprovar efetiva entrega de numerário. 5. Recurso desprovido. Majoração dos honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC. (TJ-RJ - APL: 00149443820158190208, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 06/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA 18 DO TJPI. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-PI - Agravo Interno Cível: 0758839-96.2023.8.18.0000, Relator: Luiz Gonzaga Brandão De Carvalho, Data de Julgamento: 02/02/2024, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

Assim, nada há a ser provido quanto ao pedido de compensação.

Todavia, como, de fato, houve omissão, os aclaratórios devem restar acolhidos neste ponto, sendo suprido o vício havido na decisão embargada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e ACOLHO-OS
, para suprir o vício apontado, abordando expressamente o pedido de compensação
, mantendo o acordão em seus demais termos, nos moldes da fundamentação
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026